Tribunal: TJDFT
Processo: 0749139-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749139-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FREE SHOP COMERCIO E UTILIDADES DO LAR LTDA, EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FREE SHOP COMÉRCIO E UTILIDADES DO LAR LTDA e EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI: “Apesar da possibilidade da penhora do imóvel, indefiro o pedido. Conforme se observa da certidão de matrícula (id 174644279), o executado EMAID MASOUED NIMER possui apenas 8,33% do imóvel. Apesar de não ter sido realizada avaliação do bem, ante as anotações constantes na matrícula, verifica-se que o valor total do imóvel não é elevado e, com o referido percentual de apenas 8,33%, o valor obtido será muito pequeno perto ao débito de R$ 329.971,98. O art. 805 do CPC dispõe que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Na hipótese, considerando o baixo valor eventualmente obtido com a penhora face ao débito, a dificuldade de alienar imóveis no presente momento da economia, notadamente quando o imóvel é de propriedade de várias pessoas, e considerando ainda os custos e gravidade da medida - alienação de imóvel possivelmente ocupado - tenho que o pedido deve ser indeferido. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que “foi verificado junto ao 4° ofício de registro de imóveis do Distrito Federal, que o Agravado Emaid possuía o percentual de 8,33% sobre o imóvel de matrícula n. 100474”. Salienta que, “mesmo que houvesse uma maior dificuldade do Agravante em alienar e, consequentemente, receber o valor referente ao percentual que o Agravado Emaid possui sobre o imóvel de matrícula n. 100474, conforme alega o juízo de 1° grau na decisão, ora atacada, não restam dúvidas de que, mesmo com essa eventual dificuldade, tal penhora seria um verdadeiro meio coercitivo indireto que, de alguma forma, poderia beneficiar o Agravante, tendo em vista que essa medida inevitavelmente iria afetar o Agravado Emaid, seja no que tange a uma possível tentativa de fazer acordo junto ao próprio Agravante, seja no sentido de gerar empecilhos quando o imóvel de matrícula n. 100474 fosse futuramente vendido a terceiros, em sua totalidade”. Conclui que “não foram localizados outros bens passíveis de penhora dos Agravados nas pesquisas judiciais realizadas junto a outros sistemas conveniados ao juízo, o que evidencia a necessidade de ser concretizada a penhora sobre os 8,33% que o Agravado Emaid possui sobre o imóvel de matrícula n. 100474”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de evitar a extinção do Processo de Execução” e a antecipação da tutela recursal para deferir “a penhora sobre 8,33% do imóvel de matrícula 100474, localizado no Lote 12, Conjunto 131, Núcleo Bandeirante – DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que essa porcentagem corresponde à cota parte do Agravado Emaid”. Preparo recolhido (ID 53530869). É o relatório. Decido. Só não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil. O condômino pode alienar a sua parte ideal no bem indivisível e por isso não há óbice à penhora respectiva, consoante a inteligência do artigo 1.314, caput, do Código Civil, e do artigo 843 do Código de Processo Civil. A desproporção entre o valor do bem e o valor da dívida não obsta a constrição, a não ser que se tenha nos autos a existência de outro bem melhor posicionado na escala do artigo 835 do Código de Processo Civil. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente ou de prejuízo processual irreversível. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator